Tribunal: TJMT
Processo: 1011983-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARA CRIMINAL
MANDADO DE SEGURANÇA PJe N. 1011983-64.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 1710 – COMARCA DE ALTO TAQUARI
IMPETRANTE:
PAULO HENRIQUE FREITAS LOPES
IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI/MT
Vistos, etc.
No presente mandado de segurança repressivo, o Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de ofensa a direito líquido e certo ao impetrante Paulo Henrique Freitas Lopes, qualificado, apontando como impetrada a autoridade judiciária da Vara Única da comarca de Alto Taquari, que, na data de 05/7/2021, nos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, indeferiu pedido de habilitação da defesa do impetrante, ao argumento de que o direito de acesso às investigações não é absoluto, e que subsistem diligências sigilosas que ainda estão em curso, cuja quebra do silo poderia causar inconveniente perda de eficácia do procedimento, a seu ver, ilegal e injustamente.
Segundo a inicial, a autoridade judiciária impetrada sonegou acesso da defesa aos autos acima referidos, ofendendo as disposições da Súmula Vinculante n. 14/STF, que estabelece o direito dos advogados de ter acesso amplo às evidências que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, incorrendo assim, em evidente cerceamento de defesa.
Sustenta que a decisão que indefere a habilitação, apesar da natureza interlocutória, é irrecorrível, amparando portanto, a impetração do writ.
Pede, assim, a concessão de tutela de urgência para o fim de compelir a autoridade judiciária impetrada a dar imediata vista dos autos NU 1000439-94.2021.8.11.0092 à defesa do impetrante, confirmando-se a tutela de urgência no mérito da ação mandamental.
Instruiu o writ com os documentos nos ids. 93379498 a 93392952.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Paulo da Cunha, perante o c. Órgão Especial, e o termo de análise de prevenção apontou feito anterior capaz de ensejar prevenção de julgador [id. 93444455], de modo que, havendo violação ao regime de prevenção e de competência do órgão julgador, na forma do art. 19, I, “e”, c/c 80, § 1o, ambos do RITJMT, os autos foram redistribuídos na forma da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000.
A certidão no id. 93444456 anotou que o processo e julgamento de mandado de segurança criminal independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
É o relatório. DECIDO.
A decisão invectivada, lavrada nos autos de id. 1000439-94.2021.8.11.0000, indeferiu expressamente o pedido de habilitação formulado pela defesa do impetrante, representado pelo Dr. Ary da Costa Campos, que, possuindo procuração ad judicia nos autos, foi impedido sumariamente de obter acesso aos autos acima referidos sob o fundamento de que o acesso do advogado às investigações em andamento “não representa prerrogativa absoluta, sendo passível de restrição para o fim de garantir a eficácia das diligências instauradas” [id. 93392952, p. 2].
Nesse sentido, segundo sinaliza a autoridade judiciária impetrada, havendo diligências a serem cumpridas de forma sigilosa, o acesso dos autos à defesa poderia acarretar “inconveniência à eficácia do procedimento” [idem].
Prossegue adiante:
“Ademais, ao que consta dos autos, o constituinte do nobre causídico requerente, até o momento, não foi afetado pela execução de qualquer medida decorrente da decisão proferida neste feito, de modo que não há respaldo no pedido da defesa, de modo que a negativa de habilitação ao presente feito não ofende a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal” [id. 93392952, p. 2].
Anota, em abono a tal entendimento, precedente do e. TJRS, no MS 70084775204/RS, Rel. Volnei dos Santos Coelho, j. 17/12/2020, 5a Câmara Criminal, DJE 20/01/2021.
Entretanto, à vista do expresso indeferimento de habilitação da defesa nos autos, tem-se como necessária a concessão liminar da ordem mandamental, com vistas a assegurar o direito do impetrante de ter acesso às provas documentadas que tiverem sido juntadas aos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, VÚn Alto Taquari/MT, por inserirem-se em relação direta com a constrição pessoal determinada pelo Juízo Impetrado, por meio de decreto de prisão temporária.
Estabelece o enunciado da Súmula Vinculante 14/STF:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
É importante registrar que a autoridade policial não é obrigada a revelar as diligências em curso que não estiverem registradas e documentadas; entretanto, tendo optado por ajuizar pedido de prisão temporária e outras medidas agressivas, documentando as evidências amealhadas e inclusive requerendo a prisão temporária dos suspeitos, é imperativo que tais autos sejam franqueados à defesa para que possa exercer com amplitude, o direito de defesa de seus constituintes.
Daí porque, apresenta-se ilegal e teratológico sonegar vista dos autos de processo onde reside o decreto de prisão temporária contra o impetrante pela simples alegação de que existem diligências sigilosas a serem realizadas.
Ora, o impetrante tem o direito de conhecer não só as razões pelas quais se pediu a prisão temporária contra si, como também, aquelas provas documentadas e juntadas aos autos que permitiram chegar àquela decisão. Sem elas, não vejo como a defesa pudesse impugnar de maneira minimamente razoável, os fundamentos de fato e de direito que repousam a segregação pessoal, caracterizando claro cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório.
Cabe à autoridade policial eleger o melhor momento de deflagrar operação policial, requerendo as medidas constritivas que entender necessárias, ciente, porém, de que deverá documenta-las e disponibilizá-las não só ao Juízo, como também, à douta acusação e, principalmente, à defesa, não tendo qualquer sentido reter documentos imprescindíveis para a análise de medidas constritivas da liberdade dos suspeitos somente porque não se preocupou em eleger o melhor momento para requerê-las.
Por isso mesmo é que, na maioria das operações deflagradas por autoridades policiais, medidas agressivas como prisões temporárias e preventivas, bem como buscas e apreensões, medidas assecuratórias de sequestro, etc, costumam ser requeridas quando produzidos elementos probatórios contendo suficientes indícios de autoria e materialidade, produzidos em investigações anteriores em sede de inteligência policial, já não há mais demandando a mantença do sigilo, que, bem a propósito, ao menos em relação aos elementos já documentados, já não será mais possível.
Confira-se, verbi gratia:
“[...] 5. Demonstrado que o conhecimento dos elementos somente foi franqueado após a oitiva das testemunhas, é nítido o malferimento ao devido processo legal, porquanto a defesa permaneceu em situação de flagrante desvantagem em relação à acusação.
6. Não cabe ao órgão acusatório ou mesmo ao julgador definir o que, dentre o que foi produzido, interessa ser de conhecimento da defesa, visto que toda a prova interessa ao processo, pouco importando de qual parte foi a iniciativa.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida”
[STJ, HC 626.434/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/5/2021, DJe 26/5/2021].
Ante o exposto, por ora, defiro a liminar alvitrada por Paulo Henrique Freitas Lopes, com os dados de qualificação constantes dos autos, para o fim de franquear ao seu advogado de defesa, constituído na pessoa do Dr. Ary da Costa Campos, OAB/MT 16.944/B, acesso amplo à integralidade dos autos de NU 1000439-94.2021.8.11.0092, VÚn Alto Taquari/MT.
Oficie-se à autoridade judiciária impetrada, comunicando-a sobre o resultado da presente decisão, bem como, encarecendo-lhe a prestação de informações, no prazo regimental e legal.
Em seguida, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 08 de julho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator